Tribunal: TJPA
Processo: 0001949-68.2014.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão julgador: JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3633 - Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2022-03-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0001949-68.2014.8.14.0401

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

APELADO: RUBENS HERMANN MOLLENSIEPEN

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR

EMENTA

Processo n° 0001949-68.2014.8.14.0401

Órgão Julgador: 3ª Turma de Direito Penal

Recurso: Apelação Criminal

Comarca: Belém/PA

Apelante: Ministério Público do Estado do Pará

Apelado: Rubens Hermann Mollensiepen

Relator: José Roberto Pinheiro Maia Bezerra Júnior

EMENTA
: APELAÇÃO CRIMINAL. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. RECURSO DA ACUSAÇÃO. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA EM ABSTRATO. DECLARAÇÃO DE OFÍCIO. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DO APELADO. ART. 107, IV DO CP. MÉRITO DO RECURSO PREJUDICADO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores Componentes da 3ª Turma de Direito Penal deste Egrégio Tribunal de Justiça do Pará, 9ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, ocorrida entre os dias 28/03/2022 e 04/04/2022, à unanimidade, em CONHECER do Recurso e, DE OFÍCIO, reconhecer a extinção da punibilidade pela prescrição da pretensão punitiva em abstrato, nos termos do voto do Relator.

Julgamento presidido pelo Exmª Srª Desª Eva do Amaral do Coelho.

Belém (PA),
05 de abril de 2022.

JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JÚNIOR

DESEMBARGADOR RELATOR

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Criminal interposta pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
, nos autos da ação penal n° 0001949-68.2014.8.14.0401, objetivando reformar sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal de Belém/PA, que absolveu o apelado,
RUBENS HERMANN MOLLENSIEPEN
, com fulcro no art. 397, III do CPP.

Em suas razões recursais (Num. 4431931 – Pág. 1/6), o órgão ministerial assevera que o crime de porte de arma trata-se de crime de perigo abstrato, pelo o que entende que não se exige comprovação da lesividade da conduta, não se exigindo, sequer que a arma se encontre municiada para configurar o crime de porte ilegal de arma.

Sendo assim, requer o provimento do apelo, para condenar o recorrido nas sanções punitivas do art. 14 da Lei 10.826/2003.

Em sede de contrarrazões
(
Num. 4431962 – Pág. 1/7)
, o apelado requereu o
conhecimento
do recurso e, no mérito, seu
improvimento
, mantendo-se a sentença na íntegra.

Nesta instância superior
a Procuradoria de Justiça do Ministério Público, por meio do Dr. Luiz Cesar Tavares Bibas, se pronunciou pelo
conhecimento
do recurso e, no mérito, pelo seu
provimento
, a fim de que seja retomada a instrução processual

(Num.
4431963 – Pág. 8/12
).

É o relatório que submeto à revisão.

Sugiro inclusão em pauta de julgamento no Plenário Virtual.

VOTO

O recurso sob análise deve ser conhecido, em razão do atendimento dos
pressuposto
s
e
condições
para sua
admissibilidade
, mormente em relação à adequação e tempestividade.

Contudo, sem adentrar no mérito recursal, verifico a ocorrência, no presente caso, da prescrição da pretensão punitiva em abstrato. Explico:

O juízo ‘a quo’ recebeu a denúncia em 24/02/2014 (Num. 4431952 – Pág. 1/2) e, após transcorrida a instrução processual, proferiu sentença absolutória, com fulcro no art. 397, III do CPC, em 19/11/2014 (Num. 4431958 – Pág. 1/10).

O Ministério Público interpôs a presente apelação criminal em 04/12/2014, a qual foi remetida para este E. TJPA em 06/09/2016, tendo sido distribuído originariamente à relatoria do Des. Raimundo Holanda Reis (Num. 4431963 – Pág. 13), tendo o feito sido distribuído à Desa. Eva do Amaral Coelho, após aposentadoria daquele.

Posteriormente, os autos vieram a mim, por redistribuição, no dia 21/02/2022, após a Desa. Eva do Amaral Coelho declarar-se impedida para processar e julgar o presente recurso (Num. 8102803 – Pág. 1/2).

Pois bem. É sabido que a sentença absolutória não interrompe o lapso prescricional, de modo que o último marco interruptivo ocorrido foi o recebimento da denúncia, que se deu em 24/02/2014.

E, como não houve condenação, a prescrição deve ser calculada sobre o máximo da pena privativa de liberdade cominada ao crime, a qual,
in casu
, é de 04 (quatro) anos de reclusão (art. 14 da Lei 10.826/2003).

Sendo assim, conforme dispõe o art. 109, IV do CP, o prazo prescricional é de 08 (oito) anos, lapso esse que se findou em 24/02/2022, isto é, somente 03 (três) dias depois da distribuição destes autos à relatoria deste Desembargador.

Nesse sentido, deve ser reconhecido, de ofício, a extinção da punibilidade pela prescrição da pretensão punitiva em abstrato da mencionada imputação, com fulcro no art. 107, IV do CP, por se tratar de matéria de ordem pública, cognoscível a qualquer tempo e grau de jurisdição, ensejando, portanto, a prejudicialidade da análise do mérito do presente recurso.

Ante o exposto,
conheço
do recurso para,
de ofício, declarar extinta a punibilidade do apelado RUBENS HERMANN MOLLENSIEPEN
, ante a ocorrência da
prescrição da pretensão punitiva em abstrato do Estado
, nos termos do art. 107, IV do CP, restando prejudicada a análise do mérito do presente recurso, nos termos da fundamentação supra.

É como voto.

Belém (PA),
05 de abril de 2022.

JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JÚNIOR

DESEMBARGADOR RELATOR

Belém, 05/04/2022